Tribunal: TCU
Processo: 007.408/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4201/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.408/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Elton Paiva Santos (CPF XXX.629.783-XX); Francisca Juliana de Matos (CPF XXX.771.163-XX); Francisco Alves de Oliveira Filho (CPF XXX.265.823-XX); Gilliard Brasilino de Morais (CPF XXX.393.423-XX); Jardel Martins Pessoa (CPF XXX.878.233-XX); Jose Evandro Moura de Amorim (CPF XXX.232.453-XX); Lucas Araujo Freitas (CPF XXX.983.073-XX); Messias Natanael Farias Costa (CPF XXX.223.483-XX); Ponciana Lopes de Carvalho (CPF XXX.345.303-XX) e Thais de Oliveira Casela (CPF XXX.186.666-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.